Tribunal: STF
Processo: RHC 106461
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-05-07
Data de publicação: 2013-05-07

Ementa:
Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Ausência de citação do paciente para audiência de interrogatório. Réu apenas requisitado à autoridade carcerária. 3. Vício sanado com o comparecimento do acusado em juízo. 4. Nulidade suscitada em sede de embargos de declaração opostos contra acórdão formalizado em apelação. Nulidade não configurada. 5. Recurso a que se nega provimento.